Tribunal: STF
Processo: Rcl 94477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR PARA O CONTROLE DA DIABETES. EQUIPAMENTO MÉDICO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 6 E 1.234 E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Paula da Silva, em 7.5.2026, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul na Apelação Cível n. 0800204-77.2025.8.12.0049 pelo qual teriam sido aplicadas equivocadamente as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Ana Paula da Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 0800204-77.2025.8.12.0049 contra o Município de Água Clara/MS e o Estado de Mato Grosso do Sul e pediu lhe fosse fornecido “para o tratamento de Diabetes o dispositivo Sensor FreeStyle Libre 2 Plus, há cada 15 (quinze) dias, sendo 02 unidades mensais, de uso contínuo, por prazo indeterminado” (fl. 10, e-doc. 3).

Em 14.8.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Água Clara/MS julgou improcedente o pedido. Estes os fundamentos da decisão:
“Quanto ao mérito, o pedido deve ser indeferido. Na hipótese, a parte autora comprovou ser acometida de DIABETES MELLITUS TIPO I (CID E10.2). A requerente tem 42 anos e solicitou o aparelho: Sensor FreeStyle Libre 2 Plus, há cada 15 (quinze) dias, sendo 02 unidades mensais, de uso contínuo e por prazo indeterminado. O NAT, em seu parecer, concluiu o seguinte (f. 56-57): (...).
De acordo com o teor da Súmula Vinculante 61, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6, analisado no RE 566.471, fixou entendimento de que: (...).
In casu, tratando-se de medicamento/tecnologia/insumo não incorporado, a partir da consulta ao Núcleo de Apoio Técnico, não se aferiu a presença dos requisitos de dispensação do aparelho, previstos no item 2. Vale dizer, em sua Nota Técnica, o NAT expôs que: (...).
Da análise da exposição alhures pelo NATJus correlacionando aos preceitos firmados pela Suprema Corte, entendo que não restaram devidamente preenchidos os requisitos elencados nos itens ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, previstos no item 2 do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 
Nesse sentido, o uso do sensor postulado em relação ao controle glicêmico ainda não possui solidez quanto a sua eficácia, razão pela qual não há obrigação do Estado (lato sensu) em conceder tal dispositivo. 
Na mesma linha é o posicionamento deste E. TJMS, conforme se depreende de recentes julgamentos envolvendo o aparelho postulado:
(...) Diante do exposto, as evidências dos autos conduzem à conclusão de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral para concessão de insumo não padronizado nas listas do SUS, a saber: garantia da eficácia do aparelho com base em evidências científicas de alto nível, bem como ausência de glicosímetro substituto para o tratamento incluído na lista do SUS” (fls. 53-54, e-doc. 3, grifos nossos).

Em 30.10.2025, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação interposta. Estes os fundamentos do voto da Relatora:
“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, proferiu o seguinte julgamento em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024: (...).
Conforme parecer do NATJus (p. 56/57), o medicamento solicitado possui registro na ANVISA, mas não está padronizado no RENAME. Vejamos: (...).
Ou seja, percebe-se que o medicamento pleiteado não é incorporado ao SUS, de modo que o NATjus é desfavorável ao fornecimento do aludido fármaco, mas favorável à disponibilização de outros remédios padronizados, devido ao estado de saúde do autor. 
Tenho, portanto, que o pedido deve ser julgado improcedente. Não sendo padronizado no SUS, conforme o Tema 1.234, necessária análise judicial do ato administrativo que indeferiu o fármaco, cabendo ao Poder Judiciário, ao apreciar o pedido, obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa. 
Ademais, conforme exposto acima, tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
De outro vértice, apesar dos laudos de fls. 16/19 e do questionário de fls. 20/22, indicarem a necessidade do remédio postulado, não há qualquer demonstração de que a parte autora tenha, conforme exigência contida nos itens 4.3 e 4.4, da tese jurídica firmada no Tema 1234, do STF, comprovado, ônus que lhe incumbia, através de um laudo médico circunstanciado e baseado em medicina de evidências, a segurança e a eficácia do fármaco solicitado, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, já que não utilizou de todas as terapias disponíveis no sistema público de saúde ou demonstrou a ineficácia destas (item 7 – fls. 27), o que, também, acaba por desrespeitar um dos pressupostos cumulativos fixados no Tema 1062, do STJ” (fls. 57-59, e-doc. 3, grifos nossos).

Em 27.1.2026, o agravo interno interposto por Ana Paula da Silva foi desprovido nos seguintes termos:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE 2 PLUS – DIABETES MELLITUS TIPO I – TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 1.234 DO STF E DO PRESSUPOSTO CUMULATIVO DO TEMA 106 DO STJ – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, COM BASE NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO INCORPORADO – LAUDO MÉDICO QUE NÃO ATENDE A TAIS EXIGÊNCIAS – AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A REDISCUTIR O MÉRITO JÁ EXAMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 61, e-doc. 3).

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA TECNOLOGIA EM RELAÇÃO ÀS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS – FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA PRINCIPALMENTE NOS PARÂMETROS DO TEMA 106 DO STJ – MENÇÃO AO TEMA 1.234 DO STF REALIZADA APENAS POR ANALOGIA, COMO PARÂMETRO DE CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REAPRECIAÇÃO DA PROVA OU À MODIFICAÇÃO DO JULGADO – ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 65, e-doc. 3).

3. Ana Paula da Silva alega que “a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos nº 0800204-77.2025.8.12.0049, (...) aplicou indevidamente os Temas 6 e 1234/STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61 a hipótese envolvendo fornecimento de equipamento médico, qual seja, o Sensor FreeStyle Libre 2 Plus” (fl. 3, e-doc. 1).

Explica que “o Supremo Tribunal Federal delimitou expressamente que o Tema 1234/STF se restringe às demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS, não alcançando insumos, equipamentos médicos, órteses, próteses ou procedimentos terapêuticos” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “ao estender os Temas 6 e 1234 para uma situação distinta daquela para a qual foi estabelecido – aplicando-o indevidamente a uma demanda de fornecimento de glicosímetro, o Tribunal de Justiça local afrontou a autoridade do acórdão paradigma e usurpou a competência do STF para definir o exato alcance e o objeto de suas teses em Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer “o deferimento da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos n. 0800204-77.2025.8.12.0049, determinando o fornecimento do equipamento Sensor FreeStyle Libre 2 Plus até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido sem a aplicação dos Temas 6 e 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 ao caso concreto, reconhecendo-se tratar de hipótese envolvendo equipamento médico, e não medicamento não incorporado ao SUS, observando-se, portanto, a orientação firmada no Tema 793/STF” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao aplicar as teses fixadas nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral à ação na qual se pleiteia o fornecimento de aparelho sensor para Diabetes denominado Sensor FreeStyle Libre 2 Plus, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.
6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

8. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025). 

9. Na espécie dos autos, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, na Apelação Cível n. 0800204-77.2025.8.12.0049, aplicou as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral para negar a Ana Paula da Silva, ora reclamante, o fornecimento do aparelho Sensor FreeStyle Libre 2 Plus para o controle de diabetes. 

Para tanto, ressaltou não terem sido preenchidos todos os requisitos dos itens 4.3 e 4.4 da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. 

Em seu voto, a Relatora ressaltou que, “apesar dos laudos de fls. 16/19 e do questionário de fls. 20/22 indicarem a necessidade do remédio postulado, não há qualquer demonstração de que a parte autora tenha, conforme exigência contida nos itens 4.3 e 4.4, da tese jurídica firmada no Tema 1234, do STF, comprovado, ônus que lhe incumbia, através de um laudo médico circunstanciado e baseado em medicina de evidências, a segurança e a eficácia do fármaco solicitado, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, já que não utilizou de todas as terapias disponíveis no sistema público de saúde ou demonstrou a ineficácia destas (item 7 – fls. 27), o que, também, acaba por desrespeitar um dos pressupostos cumulativos fixados no Tema 1062, do STJ” (fls. 57-59, e-doc. 3, grifos nossos).

Razão jurídica assiste à reclamante. Houve aplicação equivocada das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, paradigmas dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou critérios objetivos para o exame de ações judiciais em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Entretanto, a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado nesses paradigmas de repercussão geral. A controvérsia posta não se refere ao fornecimento de medicamentos, mas equipamento médico, qual seja, aparelho sensor para o controle da diabetes (Sensor FreeStyle Libre 2 Plus).

Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos). 

Em 28.4.2026, o Ministro Gilmar Mendes julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se pleiteava fosse fornecido o Sensor FreeStyle Libre 2 Plus para assentar a indevida aplicação dos Temas 6 e 1.234 ao caso (Reclamação n. 93.574, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, segredo de justiça).

Em 23.3.2026, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou inexistir estrita aderência em caso no qual pleiteado o aparelho Freestyle Libre e os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE . EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DA GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO DOS AUTOS E OS PRECEDENTES INDICADOS COMO PARADIGMAS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no Mandado de Segurança 5706176-66.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do ‘sensor FreeStyle Libre’, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e RE-RG 1.366.243 (tema 1.234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos, relacionado ao fornecimento, pelo ente público, do ‘sensor FreeStyle Libre’ para aferir os níveis de glicose, e os precedentes indicados como paradigmas: as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e os temas 6 e 1.234 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 6. O tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234. 7. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 87.348-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2026).

10. De se realçar que, ao analisar reclamações nas quais se buscava a cassação de decisões pelas quais determinado o fornecimento de bombas de infusão de insulina, este Supremo Tribunal tem rejeitado a alegação de contrariedade aos paradigmas de controle invocados nesta ação:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 86.619-AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 85.476-AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl n. 85.202, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025; Rcl n. 86.619, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2025; Rcl n. 89.304, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.1.2026; Rcl n. 83.877, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl n. 81.513, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025; Rcl n. 81.552, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.8.2025; e Rcl n. 80.447, Relator o Ministro Nunes Marques, D